Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719222-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: IRS PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Indeferimento – Ausência de Preparo – Deserção ANTONIO CANDIDO NETO interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por ausência de prova da efetiva prestação dos serviços ajustados no contrato firmado entre as partes. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% (Dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 48180617), a parte apelante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, ante a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem por em risco sua própria subsistência. Despacho desta Relatoria determinou à parte a juntada de documentos, os quais comprovassem a situação de hipossuficiência (ID 48426338). O prazo transcorreu em branco (ID 48812051). Proferi Decisão indeferindo o pedido e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 48845251). O prazo transcorreu novamente em branco (ID 49240356). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado para apresentar os documentos comprobatórios do estado de hipossuficiência, a parte manteve-se inerte. Deste modo, por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, indeferi a gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do preparo. Entretanto, a parte apelante não recolheu o preparo. Assim, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, diante da deserção. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: "APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. A falta de pertinência entre a narrativa e os documentos apresentados em relação à pessoa física da sócia justifica a sua ilegitimidade passiva. 3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 4. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido. 5. Como o autor sucumbiu em 1/3 dos pedidos, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre autor e a ré (CPC, art. 86), principalmente, na hipótese de improcedência dos danos morais, matéria com relevante debate processual. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal e do STF tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 7. Recurso da primeira ré não conhecido. Recursos do autor e do advogado da segunda ré conhecidos e não providos." (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator